Tribunal: TCU
Processo: 001.584/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3700/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis Instituto Polo Internacional Iguassu (CNPJ: 01.461.899/0001-02), Faisal Saleh (CPF: XXX.730.639-XX) e Fernanda Helena Fedrigo (CPF: XXX.441.409-XX), para que lhes possa ser dada quitação, dando ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.584/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Faisal Saleh (XXX.730.639-XX); Fernanda Helena Fedrigo (XXX.441.409-XX); Instituto Polo Internacional Iguassu (01.461.899/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.